Tribunal: TJES
Processo: 5008270-13.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008270-13.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VICTORIA DE SOUZA BUENO DOS SANTOS
RECORRIDO: ASES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008270-13.2025.8.08.0014
Origem
:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
MARIA VICTORIA DE SOUZA BUENO DOS SANTOS
RECORRIDO
:
ASES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA DEIXOU DE APRESENTAR O REFERIDO COMPROVANTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Noto que ao ID n.° 76634884 foi proferido despacho intimando a parte Requerente para juntar aos autos comprovante de residência em seu nome, uma vez que a exordial fora instruída sem o indigitado documento. Devidamente comunicada, conforme intimação eletrônica de ID n.° 76634884, a parte Requerente não cumpriu o ônus que lhe competia dentro do prazo de lei (CPC, art. 321, parágrafo único), tendo se manifestado somente em momento posterior à certificação de seu decurso. Sendo assim, não preenchidos tempestivamente os pressupostos de admissibilidade da ação, impõe-se a solução terminativa do feito. [...]"
.

2.
Diante disso, a sentença objurgada extinguiu o feito sem resolução de mérito, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A controvérsia recursal cinge-se em definir se a parte autora cumpriu a determinação judicial e apresentou o comprovante de residência no prazo determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao compulsar os autos verifica-se que a certidão de conferência da inicial apontou a ausência do comprovante de residência da autora. Apesar de devidamente intimada, a autora apresentou apenas uma “declaração de residência” assinada por ela e um comprovante de residência em nome de terceiro, sem comprovação de qualquer vínculo.

5.
Novamente intimada, a parte autora deixou de apresentar qualquer comprovante, deixando transcorrer o prazo legal, e limitou-se a apresentar pedido de “dilação de prazo”, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Dessa forma, tem-se que, efetivamente, não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação.

IV. DISPOSITIVO
6.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

7
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)